Tribunal: CARF
Processo: 14033.001179/2006-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.001179/2006-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.194 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de outubro de 2023
Recorrente
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE.
EXTINÇÃO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECLARADOS POR HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Reconhecida a nulidade do despacho decisório, na parcela que não homologou
as compensações declaradas pelo sujeito passivo já passados 5 anos desde a
ciência do despacho decisório original, deve ser reconhecida a homologação
tácita das compensações objeto do litígio, posto que expirado o prazo previsto
no artigo 74, §5°, da Lei no 9.430/96.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO
DE
INTIMAÇÃO
NA
PESSOA
DO
PATRONO
DO
CONTRIBUINTE
Não há previsão legal a intimação na pessoa do patrono do contribuinte,
prescrevendo o art. 23, I a III do Decreto no 70.235/72 que as intimações far-se-
ão na pessoa do sujeito passivo

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.001179/2006-43
Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque,
Jose Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto e Neudson
Cavalcante Albuquerque.
Relatório
O Parecer no 002/2017 de fls. 1278 a 1283, endossado pelo segundo despacho
decisório proferido nos presentes autos, bem sintetiza o imbróglio sob julgamento, razão pelo
qual o adoto em parte e passo a transcrevê-lo na parcela bastante ao relato do caso.
“1. Inicialmente devemos registrar que o presente processo foi digitalizado sem
observância da ordem cronológica das folhas em papel, assim, este processo
está ordenado da seguinte forma:

2. Este processo foi autuado para tratamento manual da DCOMP n.o
22760.87169.240206.1.3.02-4132,
retificada
pela
DCOMP
n.o
40640.72754.130706.1.7.02-3328, conforme fls. 776/783.
3. Fazem parte da família as seguintes DCOMPs relacionadas às fls. 1.161:

Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

4. O crédito pleiteado é de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 ano
calendário 2005 no valor de R$ 145.678.797,17.
5. A DRF-Brasília decidiu pelo reconhecimento parcial do direito creditório no
valor de R$ 118.539.294,39 em sua decisão de fls. 882/888.
6. O reconhecimento parcial do direito creditório pela DRF-Brasília se deu em
razão da não confirmação de parte das estimativas, pagas em DARF ou quitadas
por compensação em outras DCOMPs, vide itens 15 e 20 da referida decisão.
7. Contra essa decisão o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, para a qual a 4a Turma da DRJ-Brasília negou provimento no
seu Acordão n.o 03-23.825, de 21/12/2007, às fls. 359/363.
8. O contribuinte apresentou recurso voluntário às fls. 372/400.
9. O CARF decidiu em seu Acórdão 1402-00.691, de 05/08/11, às fls.
1.139/1.145, anular parcialmente o despacho decisório da DRF-Brasília,
determinando a realização de novo despacho decisório tão somente a fim de
complementar a fundamentação legal que justificou a glosa parcial das
estimativas pagas ou compensadas, considerando no caso das estimativas
compensadas a situação atualizada da análise das respectivas DCOMPs. Assim,
deixamos de analisar outras parcelas de composição do saldo negativo pleiteado
que não são objeto do litígio.
10. O contribuinte agora pertence a circunscrição desta Demac/RJO conforme
fls. 1.150.
11. As DCOMPs n.o 23740.65394 e 38666.68821 foram retificadas
respectivamente pelas DCOMPs n.o 32045.55680 e 34637.90813, que foram
consideradas não admitidas pelo despacho decisório de fls. 216/222 do processo
n.o 10166.900216/2011-07 e, portanto, as DCOMPs n.o 23740.65394 e
38666.68821 permaneceram ativas. Porém, conforme fls. 1.270/.1277, haviam
débitos em duplicidade que foram suspensos, os débitos remanescentes foram
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

quitados por pagamento, portanto, os débitos das DCOMPs 23740.65394 e
38666.68821 não deverão ser novamente cobrados.
12. As DCOMPs 02716.56070 e 09436.33530 foram consideradas não
declaradas pelo mesmo despacho decisório de fls. 216/222, logo, não serão
objeto deste Parecer.
Fundamentação
13. Em seu recurso voluntário o contribuinte apresenta às fls. 378/380 a relação
de estimativas pagas em DARF e das estimativas compensadas, que passamos a
analisar.
14. Todos os pagamentos em DARF constantes da tabela de fls. 380 foram
confirmados nos sistemas eletrônicos da RFB, vide fls. 770/774 e 1.152.
(...)

“17. Quanto as estimativas compensadas, o contribuinte às fls. 164/165
apresentou os seguintes valores:

18.
As
DCOMPs
n.o
30812.77837.141206.1.7.02-2204
e
03290.85082.290305.1.7-02-7272 foram tratadas através do processo n.o
14033.000286/2005-73, sendo totalmente quitada a parcela da estimativa de
janeiro de 2005 no valor de R$ 15.825.461,84. Nesse mesmo processo foi
compensado o valor de R$ 5.078.685,66 relativamente à estimativa de fevereiro
de 2005, que também deverá compor o saldo apurado do período.
19. A DCOMP n.o 15652.14417.240305.1.3.04-2772 foi tratada através do
processo n.o 14033.000283/2005-30, sendo quitado por compensação apenas o
valor de R$ 3.886.234,80. A parte não quitada por compensação (R$ 57.818,24)
está em julgamento administrativo, e considerando a necessidade de certeza e
liquidez do crédito disposta no artigo 170 do Código Tributário Nacional (Lei
n.o 5.172/66), não poderá compor o saldo apurado do período a parcela em
discussão administrativa.
20. A DCOMP n.o 28271.38148.240305.1.3.04-0234 foi tratada através do
processo n.o 14033.000284/2005-84 e considerada não homologada, embora
esteja pendente de julgamento administrativo, pela mesma razão já acusada no
item anterior, não poderá compor o saldo apurado do período.
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

21. O apurado nos itens 16 a 18 está demonstrado nas pesquisas de fls.
1.156/1.159.
(...)

23. Assim, das estimativas pleiteadas de fl. 1.135, as seguintes estimativas de
IRPJ estão confirmadas, após quitação por pagamento, compensação ou IRRF
do ano de 2005, vide apuração de fls. 1.194/1.223:

24. Por tudo exposto, o saldo negativo apurado pelo contribuinte em sua última
DIPJ retificadora entregue deverá ser recalculado da forma abaixo:

Conclusão
25. Em atendimento à determinação do CARF para proferir novo despacho
decisório, de acordo o determinado no artigo 107-A da Instrução Normativa no
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

1300, de 20 de novembro de 2012, proponho reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 142.400.702,63 (cento e quarenta e dois milhões,
quatrocentos mil, setecentos e dois reais e sessenta e três centavos), relativo
ao saldo negativo de IRPJ do exercício 2006 ano calendário 2005, bem como
homologar os débitos compensados através das DCOMPs do item 2 acima até o
limite do crédito reconhecido e cobrar os saldos devedores remanescentes.”

Cientificado do novo Despacho Decisório, o Contribuinte Interpôs Manifestação
de Inconformidade alegando, em apertada síntese:

Homologação tácita, nos termos do art. 74, §5° da Lei no 9.430/96, já que os
pedidos de compensação foram transmitidos em 24/02/2006 e anulou-se
parcialmente o primeiro despacho decisório, tendo o segundo despacho decisório
sido proferido mais de 5 anos após o retorno do processo à DEMAC, que ocorreu
em 05/12/2011

Que as diferenças apontadas no quadro apresentado pelo novo Despacho
Decisório não devem prosperar, pois às fls. 350 a 373 dos autos físicos há cópias
e comprovantes dos pagamentos efetuados, emitidas a partir do sítio da Receita
Federal.

Que eventual divergência com a DCTF deve ser afastada em virtude da prova
documental que ampara o direito creditório.

Violação à duração razoável do processo e aos prazos previstos nos artigos 24, 48
e 49 da Lei no 9.784/1999, art. 24 da Lei no 11.457/07, que materializam o
princípio da duração razoável do processo.
Sobreveio o Acórdão 03-075.914 da 4a Turma da DRJ/BSB, julgado na sessão de
20 de julho de 2017, que alegou dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para homologar a
compensação declarada até no limite do crédito do sujeito passivo, em valor original de R$
142.400.702,63 (cento e quarenta e dois milhões, quatrocentos mil, setecentos e dois reais e
sessenta e três centavos), mas que na verdade negou-lhe provimento, já que reconheceu
exatamente o mesmo direito creditório já reconhecido pelo segundo despacho decisório
proferido nos presentes autos, que endossou o Parecer no: 002/2017 de fls. 1278 a 1283.
Nos termos do segundo Acórdão Recorrido,
“A diferença de R$ 3.278.094,54 não concedidos, como bem esclarece a defesa,
deveu-se ao fato de que R$ 57.818,24 e R$ 3.873.537,27 não foram
homologados nas Dcomp n.o 15652.14417.240305.1.3.04-2772 (processo n.o
14033.000283/2005-30) e n.o 28271.38148.240305.1.3.04-0234 (processo n.o
14033.000284/2005-84), por estarem em julgamento administrativo, e
considerando a necessidade de certeza e liquidez do crédito disposta no artigo
170 do Código Tributário Nacional (Lei n.o 5.172/66), não podendo compor o
saldo apurado do período a parcela em discussão administrativa.”
Cientificado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reiterou seu
argumento pela homologação tácita das DCOMPs, dado o decurso do prazo de 5 anos e a
nulidade parcial do Despacho Decisório Reconhecida pelo CARF. Asseverou inexistir na
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

legislação hipótese de suspensão ou reinício da contagem do prazo decadencial e ainda afirmou
que, se houvesse tal prazo, ainda assim teria se configurado a homologação tácita pelo decurso
do prazo de 5 anos contados do trânsito em julgado do Acórdão que anulou o primeiro despacho
decisório (05.08.2011), vencendo tal prazo em 05/08/2016 enquanto o Despacho Decisório só
teria sido proferido em 2017.
Defendeu que o Saldo Negativo deve ser reconhecido independentemente de
terem contribuído para sua formação estimativas compensadas não homologadas, já que
implicam a confissão do correspondente débito.
Também defendeu a higidez do direito creditório aproveitado nas referidas
DCOMPs nos 15652.14417.240305.1.3.04-2772 (processo n.o 14033.000283/2005-30) e n.o
28271.38148.240305.1.3.04-0234 (processo n.o 14033.000284/2005-84)
Esclareceu, ainda, relativamente ao direito creditório pleiteado por meio da
DCOMP no 15652.14417.240305.1.3.04-2772 (processo n.o 14033.000283/2005-30), que a DRJ,
ao proferir o segundo Despacho Decisório, detectou uma diferença no saldo do crédito,
justificando tal diferença pelo fato de que o recolhimento efetuado em 05/08/2005, no montante
de R$ 305.546,94 (principal de R$ 218.263,41 + juros SELIC, limitados a 20% do principal, de
R$ 87.283,53) ter sido após o vencimento e sem a incidência da multa de mora, já que o
contribuinte, valendo-se do art. 138 do CTN, procedeu à denúncia espontânea.
Por fim, requereu que as intimações fossem realizadas na pessoa de seu patrono.
É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1. Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço parcialmente.

2. Homologação Tácita

Fl. 1624
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

O Despacho Decisório originalmente emitido foi declarado parcialmente nulo
pelo Acórdão 1402-000.691, em votação unânime, por não conter os elementos que permitissem
ao contribuinte compreender e defender-se relativamente à parcela do direito creditório não
reconhecida, provocando com isso o cerceamento do direito de defesa.
Vejamos a ementa:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Constatado que os fundamentos do despacho decisório não estão claros o
suficiente para que o sujeito passivo exerça seu direito de plena defesa, anula-se
parcialmente o despacho decisório para que sejam completados os
fundamentos.”

Extrai-se das razões de voto:
“Entretanto, se verifica que para a elaboração do despacho decisório, a
autoridade administrativa se baseou em informações contidas em tabelas,
porém, não estão claros os fundamentos que foram utilizados para o
indeferimento de parte dos valores pleiteados pelo sujeito passivo, o que
dificulta o trabalho do julgador.
Por exemplo:
a) Quais recolhimentos de estimativas efetuados por meio de DARF foram
levados em consideração na apuração do crédito reconhecido? Quais
recolhimentos de estimativas efetuados por meio de DARF não foram acatados
e sob quais justificativas?
b) Quais estimativas tidas como compensadas pelo sujeito passivo e que
integrariam o saldo negativo do ano-calendário de 2005, não foram acatadas por
falta de homologação da compensação?”

Vale frisar, a parcela do Despacho Decisório declarada nula é unicamente
aquela atinente à não homologação, abrangendo todo o direito creditório não reconhecido,
vejamos:
“Do exposto, voto por anular parcialmente o despacho decisório da DRF, para
que elabore novo despacho aprimorando a fundamentação das parcelas cujo
reconhecimento do direito creditório foi negado, viabilizando o direito da
plena defesa pelo contribuinte. (grifo nosso)

Fl. 1625
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

Todas as DCOMPs em questão foram transmitidas em Julho do ano de 2006 e o
acórdão que reconheceu a nulidade do Despacho Decisório foi proferido somente em agosto de
2011, de maneira que o reconhecimento da nulidade do Despacho Decisório original acarretou a
homologação tácita das DCOMPs, antes mesmo do novo despacho decisório, emitido em
27/01/2017.
De fato, como bem aponta o Recorrente, não há interrupção ou suspensão do
prazo para a homologação das compensações, que se computa na forma do art. 74, §5o da Lei
9.430/1996.
Nesse sentido é o Acórdão Recente 1401-005.619, de 16 de junho de 2021:

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO NÃO HOMOLOGATÓRIO.
NULIDADE.
EXTINÇÃO
DOS
CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
DECLARADOS POR HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Mantida a nulidade do despacho decisório que não homologou as
compensações declaradas pelo sujeito passivo, subsiste o acórdão do
colegiado de segundo grau segundo o qual deverá ser reconhecida a
homologação tácita das compensações objeto do litígio, posto que expirado
o prazo previsto no artigo 74, § 5°, da Lei no 9.430/96. Demonstrada mácula
na única motivação em que se alicerçou o despacho decisório que não
homologou a compensação vislumbrada pelo sujeito passivo, deverá aludido
despacho ser declarado nulo, por vício material.”
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, reconhecendo a
homologação tácita das DCOMPs em questão.

3.
Pedido de intimação na pessoa do patrono do contribuinte

Já com relação ao pedido de intimação na pessoa do patrono do contribuinte,
indefiro-a por ausência de previsão legal nesse sentido, prescrevendo o art. 23, I a III do Decreto
no 70.235/72 que as intimações far-se-ão na pessoa do sujeito passivo.

4. Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário dando-lhe provimento
para reconhecer a homologação tácita das DCOMPs em questão, mas negando-lhe provimento
relativamente ao pleito de intimação na pessoa do patrono.
Fl. 1626
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.194 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14033.001179/2006-43

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1627
DF CARF MF
Original